Tribunal: TJDFT
Processo: 0704165-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704165-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRUNO SIMOES FREIRE DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal/réu, no dia 09/02/2021 (ID 23186015), contra a decisão proferida em Primeira Instância (Cumprimento de Sentença no 0705303-30.2020.8.07.0018), pela qual acolheu-se a impugnação aos cálculos, reconhecendo o excesso de execução, e arbitrou-se os honorários advocatícios em favor do ente federativo, em 10% (dez por cento) sobre o excesso detectado (ID 23186019). No entanto, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que a Procuradoria de Justiça do Distrito Federal registrou ciência da decisão combatida no dia 06/11/2020, transcorrendo o prazo de trinta dias para a interposição do Agravo de Instrumento em 21/01/2021. Dessa forma, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre eventual intempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator